Tribunal: TJDFT
Processo: 0704467-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO. VERBA SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora apresentada, mantendo a constrição do valor bloqueado via SisbaJud. 1.1 O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi parcialmente deferido.
2. Autos distribuídos a esta Relatoria em razão da prevenção com os autos n. 0744928-23.2023.8.07.0000, em que esta e. 7a Turma negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados judicialmente nas contas da executada são impenhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na impugnação à penhora formulada sob o fundamento de que os valores constritos são impenhoráveis, é dever da parte executada instruí-la com documentos capazes de provar suas alegações, pois a ela incumbe o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, na forma dos arts. 373, II, 434, caput, e 854, § 3o, I, todos do CPC.
5. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC. Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar.
6. A prova documental demonstra que parte dos valores bloqueados, depositados no Banco Santander, é proveniente do recebimento de abono salarial. Sobre a referida quantia recai a proteção da impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do CPC, não se enquadrando na excepcionalidade prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal.
7. Em relação à penhora sobre os valores remanescentes, a executada não comprovou sua origem salarial nem que seria proveniente de liberalidade de terceiros destinada ao seu sustento ou de sua família, razão pela qual incabível o reconhecimento da impenhorabilidade com fundamento no art. 833, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.